Tribunal: TJSP
Processo: 1002037-07.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Alegação de que o "ACORDO DE INCENTIVO" objeto da demanda foi firmado em dezembro de 2020 por preposto sem poderes para tal ato. Aplicação da teoria da aparência. Instrumento assinado por preposto do setor comercial e com certificado digital. Questionamento do contrato somente após mais da metade da sua vigência e somente quando houve retenção de valores em prejuízo

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Alegação de que o "ACORDO DE INCENTIVO" objeto da demanda foi firmado em dezembro de 2020 por preposto sem poderes para tal ato. Aplicação da teoria da aparência. Instrumento assinado por preposto do setor comercial e com certificado digital. Questionamento do contrato somente após mais da metade da sua vigência e somente quando houve retenção de valores em prejuízo dos apelantes. Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de elementos configuradores da teoria da imprevisão. Não demonstrada onerosidade excessiva. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.